Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS,
Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e encaminhem-se os autos à 1a Instância para imediato cumprimento.
À Secretaria judicial para as devidas providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado